Tribunal: TJSP
Processo: 2275914-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Privilegiado - Insurgência contra decisão que determinou a aplicação do regime semiaberto – Alegação de erro material – Regime intermediário aplicado no V.acórdão – Divergência constatada no resultado do julgamento ao registrar o regime aberto – Modificação do regime para o aberto, diante da decisão do STJ no Habeas Corpus coletivo n. 596603 - Ordem concedida para

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Privilegiado - Insurgência contra decisão que determinou a aplicação do regime semiaberto – Alegação de erro material – Regime intermediário aplicado no V.acórdão – Divergência constatada no resultado do julgamento ao registrar o regime aberto – Modificação do regime para o aberto, diante da decisão do STJ no Habeas Corpus coletivo n. 596603 - Ordem concedida para impor o regime inicial aberto.